Tribunal: STF
Processo: RE 77391
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-06-07
Data de publicação: 1974-06-07

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA. PRINCÍPIO DA ANUALIDADE. OFENSA.
DECISÃO QUE RECONHECEU VIGENTE LEI DO IMPOSTO DE RENDA ANTES DO
INICIO DO EXERCÍCIO SEGUINTE AO DE SUA PROMULGAÇÃO. OFENSA AO ARTIGO
141, PAR. 34, CONSTITUIÇÃO DE 1946, ENTÃO EM VIGOR. - RECURSO
PROVIDO, CONCEDENDO A SEGURANÇA.